Tribunal: TJMT
Processo: 1023375-98.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-22
Data de publicação: 2021-12-22

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por ROBISON FERREIRA BRAVO e EDILENE FERREIRA DE SOUZA EIRELI contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Despejo c/c Cobrança por Falta de Pagamento c/c Rescisão Contratual PJe no 1043654-79.2021.8.11.0041 que lhe move PAMELA GRACIOLI VILAS BOAS EIRELI – ME, PAMELA GRACIOLI VILAS BOAS e DENILCE APARECIDA POUSO GRACIOLI VILAS BOAS deferiu o pedido de tutela de urgência, independentemente de audiência da parte contrária, mediante a apresentação de caução pelo autor no valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel, no prazo de 05 dias, para desocupação do imóvel em 15 (quinze dias), sob pena de desocupação coercitiva, a partir do final deste prazo. Determinou ainda, que a parte requerida se abstenha de retirar os bens de sua propriedade do local do imóvel objeto do contrato de locação, bem como se abstenha de retirar do local os bens de propriedade da parte autora, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. art. 297, do Código de Processo Civil.
Em resumo alega que (i) exerce no local atividade comercial da modalidade buffet, realização de festas voltadas para o público infantil; (ii) o magistrado de piso deixou de analisar legitimidade da parte agravada; (iii) em contra notificação a notificação efetuada pelos agravados, prometeu a pagar 30% do aluguel - R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos) reais mensais, que não foram aceitos; (iv) referidos pagamentos foram feitos mensalmente pelo Agravante ao Agravado até o mês de novembro de 2021; (iv) quem é o proprietário e responsável pelo novo empreendimento é pessoa diversa da relação entre as partes ora em discussão; (v) até a presente data não apresentaram em juízo o depósito dos 3 (três meses) de aluguel determinados na liminar; (vi) a decisão é genérica, não especifica quais bens, se são bens ligados ao imóvel ou não, colocando em dúvida quais bens dos Agravantes/Inquilinos não podem ser tirados do imóvel; (vii) irão desocupar o imóvel corretamente até o prazo máximo do dia 15 de janeiro de 2022, entregando para os Agravados/locador em perfeitas condições, os débitos em discussão serão resolvidos na Ação em 1° grau; (viii) logo abrirá e já tem eventos pagos por pessoas/clientes para ocorrer já em janeiro de 2022, com a liminar de proibição de retirada dos bens do Agravante/Inquilino, o mesmo fica impedido de levar e instalar os bens no novo espaço.
Pede seja atribuído efeito suspensivo à decisão agravada quanto ao despejo e quanto parte que proibiu os Agravantes de retirarem qualquer pertence particular de sua propriedade do imóvel.
Breve relato.
Presentes os requisitos elencados nos artigos 1.015, I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Da mesma forma, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que há elementos capazes de evidenciar, em parte, a probabilidade do direito buscado pelo agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC/15, o que recomenda a reforma da decisão interlocutória recorrida.
Da inicial da ação de despejo ajuizada, verifica-se que a causa de pedir é exclusivamente a falta de pagamento, tendo o autor/agravado fundamentado a sua pretensão com base no art. 59, § 1o, IX, da Lei n. 8.245/91.
De acordo com a regra do § 1o, IX, do art. 59, da Lei de Locações, conceder-se-á, inaudita altera parte, a medida antecipatória para desocupação do imóvel, objeto de locação, caso o Locador promova ação de despejo, por denúncia cheia (descumprimento de obrigações contratuais) e desde que “(...) prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: IX a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo”.
No caso em tela, em uma análise sumária dos fatos, verifica-se que o contrato de locação firmado entre as partes foi celebrado sem quaisquer garantias, conforme se vê do ID 113970955.
A inadimplência foi confessada pelo próprio agravante locatário, bem como pela proposta de acordo por ele apresentado em notificação de ID113970957, rejeitada pelo agravado-locador (ID 113970958).
Quanto à caução, quando do deferimento da tutela de urgência, foi determinada a apresentação de caução pelo autor no valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel.
Sendo assim, não merece ajustes nesse ponto porquanto preenchidos os requisitos necessários para a concessão da liminar pretendida.
Nesse sentido:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – INDEFERIMENTO – INADIMPLEMENTO DOS ALUGUÉIS DE LOJA DE USO COMERCIAL EM SHOPPING CENTER – PEDIDO DE LIMINAR – REQUISITOS DO ART. 59, § 1o, INC. IX, DA LEI 8.245/91 – EXISTÊNCIA DE GARANTIA (FIANÇA) CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 273 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO. É possível a concessão da antecipação de tutela nas ações de despejo desde que estejam presentes os requisitos do artigo 273 do Código de Processo Civil (Precedentes do STJ). Estando demonstrado nos autos que o contrato está provido por uma das garantias previstas no art. 37 da Lei 8.245/91 (fiança), impõe-se o indeferimento da liminar de despejo fundada na falta de pagamento do aluguel e seus acessórios. (AI, 19988/2014, DESA.MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 06/08/2014, Data da publicação no DJE 14/08/2014).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. DESPEJO. CONTRATO GARANTIDO POR FIANÇA. Não obstante a reconhecida possibilidade de concessão da tutela de urgência nas ações locatícias, cuidando-se de ação de despejo por falta de pagamento, a pretensão de desocupação compulsória há de atender prioritariamente às exigências específicas da Lei de Locações (Lei n. 8.245/91). E, conforme o art. 59, § 1o, IX, dessa lei, a liminar de desocupação compulsória é cabível, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a 03 meses de aluguel, na hipótese de falta de pagamento do locativo e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de quaisquer das garantias previstas no art. 37. Na hipótese, o contrato está garantido por fiança, razão porque é de rigor a confirmação da decisão agravada que indeferiu a liminar para desocupação compulsória. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (TJRS – Rai no 70075219345 – 16a Câmara Cível – Relator Desa. Claudia Maria Hardt – j. 23/11/2017)
Em outro aspecto, levando em consideração que os agravantes informam que irão desocupar o imóvel e entregá-lo diretamente aos agravados no prazo máximo de 15 de janeiro de 2022, aliado ao fato de que precisam ser instalados no outro imóvel que irão abrir, já com eventos pagos por pessoas/clientes para ocorrer já em janeiro de 2022 (ID 113970967 e seguintes), necessária a revogação da decisão agravada na parte em que determinou a requerida que se abstenha de retirar os bens de sua propriedade do local do imóvel objeto do contrato de locação.
É que, no caso em tela, subsiste óbice objetivo, que impede o arresto de bens como forma de assegurar o pagamento da dívida em questão, eis que se trata de patrimônio impenhorável, por força do art. 833, V, do CPC:
“Art. 833. São impenhoráveis: [...]
V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado;”
Acrescenta-se a isso a ausência de qualquer elemento concreto capaz de indicar a possibilidade de dilapidação patrimonial por parte do agravado, com vistas a se eximir do adimplemento dos encargos locatícios acumulados.
Com fulcro no §1o, do artigo 1.019 do CPC, DEFIRO EM PARTE A LIMINAR vindicada tão-somente para suspender a parte da decisão que determinou ao Requerido/Agravante de se abster de retirar os bens de sua propriedade do local do imóvel objeto do contrato, situação que deve permanecer até eventual posicionamento pelo julgador indicado como competente em distribuição a se realizar após o término do recesso forense, se for este seu entendimento.
Comunique-se o magistrado de piso.
Encerrado o plantão, refazer a distribuição a quem de direito, observando as diretrizes do Regimento Interno para que o relator natural posicione-se sobre a ratificação ou não da liminar, bem como determine as providências que reputar necessárias.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária de Plantão a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se, com urgência.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= p l a n t o n i s t a =